Tribunal: STF
Processo: RHC 197432
Classe: RHC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Vistos. 
    Cuida-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por José Carlos Braganceiro contra acórdão proferido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 620.844/SP, Relator o Ministro Nefi Cordeiro.
    Consta nos autos que o recorrente foi preso em flagrante em 24/07/2020 pela suposta prática do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/06, tendo a prisão sido convertida em prisão preventiva posteriormente. 
    Argumenta que a medida segregatória carece de fundamentação idônea e que a sua soltura não representa ameaça à ordem social. 
     Requer seja concedida a ordem para que seja revogada a prisão preventiva. 
    É o relatório. Decido. 
    Transcrevo a ementa do acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça:
    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. SÚMULA 691/STF. INDEFERIMENTO LIMINAR DO WRIT. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO. APREENSÃO DE QUANTIDADE RELEVANTE. GRAVIDADE CONCRETA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. AGRAVO IMPROVIDO. 
    1. Com efeito, o decreto prisional apresenta fundamentação que deve ser entendida como válida para a prisão preventiva, consubstanciada na gravidade concreta do delito, tendo e vista que o ora agravante foi flagrado realizando o tráfico de droga extremamente deletérias e de alto potencial lesivo à saúde humana (maconha e cocaína) e, que, a princípio, já estariam preparadas para a comercialização, tratando-se da apreensão de 2.900g de maconha e 1.047g de cocaína.
    2. Pacífico é o entendimento nesta Corte Superior de que, embora não sirvam fundamentos genéricos (do dano social gerado por tráfico, crime hediondo, ou da necessidade de resposta judicial) para a prisão, podem a periculosidade e riscos sociais justificar a custódia cautelar no caso de tráfico, assim se compreendendo a especialmente gravosa natureza ou quantidade da droga, como na hipótese. Precedentes.
    3. Não havendo ilegalidade para justificar a mitigação do enunciado da Súmula 691 do STF, o writ deve ser indeferido liminarmente.
    4. Agravo regimental improvido
    Pelo que há no julgado proferido pelo STJ não se vislumbra ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia. Pelo contrário, o aresto em questão encontra-se suficientemente motivado, restando justificado o convencimento formado, além de estar em sintonia com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, segundo a qual,
     “a natureza e a quantidade da droga apreendida evidenciam a gravidade concreta da conduta capaz de justificar a ordem de prisão preventiva” (HC nº 129.626/RS-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 8/5/17). No mesmo sentido: HC nº 120.292/PR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 13/5/14; HC nº 118.228/MT, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 19/11/13; HC nº 118.892/MG, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 12/11/13. 
    De qualquer modo, registro que a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva apresenta fundamentos aptos a justificar a constrição processual da liberdade do paciente, uma vez que calcado em elementos concretos, que denotam o suposto envolvimento do paciente com associação criminosa voltada ao tráfico de drogas e a exacerbada quantidade de droga apreendida (apreensão de 2.900g de maconha e 1.047g de cocaína). 
    Esse entendimento não fere a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, segundo a qual “a periculosidade do agente e o risco de reiteração delitiva demonstram a necessidade de se acautelar o meio social para resguardar a ordem pública e constitui fundamento idôneo para a prisão preventiva” (RHC nº 112.703/DF, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski , DJe de 4/9/12).
    Perfilhando esse entendimento: HC nº 136.778/RO, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 7/11/16; HC nº 128.779/SP, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 5/10/16.
    Com essas considerações, nos termos do art. 192, caput , c/c o art. 312, caput, ambos do Regimento Interno da Corte, nego provimento ao recurso ordinário.
    Publique-se. Int..
    Brasília, 28 de abril de 2021. 
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente